Tribunal: TJDFT
Processo: 0748008-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748008-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ARAUJO, RANDAL JULIANO MANSUR MENDES AGRAVADO: DANIEL RODRIGO VESELY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RANDAL JULIANO MANSUR MENDES e SANDRO ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0733219-17.2025.8.07.0001, em que é exequente DANIEL RODRIGO VESELY. Na origem, processa-se cumprimento de sentença visando à restituição, pelo executado SANDRO ARAÚJO, da quantia de R$ 30.794,82, apontada como levantada indevidamente no processo no 0705261-03.2018.8.07.0001, no qual DANIEL era devedor e RANDAL credor, atuando SANDRO como advogado. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegaram, em síntese, que RANDAL é credor de DANIEL no valor de R$ 1.043.508,70, reconhecido judicialmente e pendente de pagamento no processo originário, e ofereceram compensação parcial desse crédito em favor de SANDRO, de modo a extinguir o débito executado. Prolatada sentença em 25/09/2025 (ID 250806294 da origem), o Juízo de origem: (a) reconheceu a ilegitimidade de RANDAL no cumprimento de sentença e extinguiu o processo em relação a ele, sem resolução do mérito; e (b) quanto a SANDRO, rejeitou a impugnação, afastando a alegação de cobrança indevida e determinando o prosseguimento da execução. Os executados opuseram embargos de declaração, sustentando omissão quanto ao pedido de compensação com o crédito de RANDAL, no valor de R$ 1.043.508,70, e requerendo, inclusive com efeitos modificativos, o reconhecimento da compensação, a extinção da execução e, subsidiariamente, a autorização para apresentação de cessão de crédito específica. A decisão agravada (ID 253299197 da origem), ao apreciar os embargos de declaração, reconheceu a omissão existente, supriu-a e, no mérito, indeferiu o pedido de compensação, sob o fundamento de que: “O art. 368 do CPC [sic] dispõe que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. No caso dos autos, não é cabível a utilização de crédito de terceiro para compensação, sem qualquer comprovação de anuência expressa da parte, cabendo ao devedor, caso queira, formalizar, primeiramente, eventual cessão do crédito e, posteriormente, se o caso, requerer novamente a compensação. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente e indeferir o pedido de compensação, nos termos da fundamentação acima.” Na mesma decisão, o Juízo ainda tratou de pedidos relacionados à penhora de imóvel e indeferiu nova consulta ao SISBAJUD, bem como o pedido de obtenção da ECF de empresa indicada. Inconformados, os demandados interpõem o presente agravo de instrumento, sustentando, em resumo, que: RANDAL é credor de DANIEL em valor muito superior (R$ 1.043.508,70), reconhecido em sentença transitada em julgado no processo no 0705261-03.2018.8.07.0001; é possível ao credor dispor do seu crédito, inclusive para extinguir obrigação de terceiro (SANDRO), mediante compensação; a negativa de compensação violaria os arts. 368 e 884 do Código Civil, configurando-se enriquecimento sem causa do exequente; haveria, ainda, violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento adequado da tese jurídica. Ao final, requerem, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, “para sustar os atos executórios até o julgamento final do recurso”, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Comprovante de recolhimento de custas ao ID 77964048. É o relatório. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em exame sumário, próprio desta fase, não se verifica, de forma convincente, a probabilidade de provimento do agravo. Explico. A decisão agravada, ao apreciar os embargos de declaração, supriu omissão relativa ao pedido de compensação formulado em favor de RANDAL e expressamente concluiu pela impossibilidade de utilização de crédito de terceiro para compensação, na ausência de anuência expressa da parte credora e de prévia formalização de cessão de crédito, nos seguintes termos (ID 253299197 da origem): “No caso dos autos, não é cabível a utilização de crédito de terceiro para compensação, sem qualquer comprovação de anuência expressa da parte, cabendo ao devedor, caso queira, formalizar, primeiramente, eventual cessão do crédito e, posteriormente, se o caso, requerer novamente a compensação.” Conforme se extrai dos embargos de declaração (ID 252054310 da origem), os próprios agravantes afirmam, de modo condicional, que poderiam formalizar cessão de crédito “caso necessário”, o que indica, em tese, que tal negócio jurídico ainda não se consumou, limitando-se a oferta à esfera de intenção. Some-se a isso o fato de que RANDAL teve sua situação processual já delimitada na sentença, que reconheceu a sua ilegitimidade no cumprimento de sentença (ID 250806294 da origem), o que reforça que o crédito por ele detido contra o exequente é objeto de outra relação executiva, distinta da presente, e não se apresenta, de plano, como título apto a extinguir, por compensação, a obrigação cobrada de SANDRO neste processo. Nesse cenário, a conclusão do Juízo de origem – no sentido de que, na situação atual, não se mostram atendidos os pressupostos legais para a compensação, diante da ausência de reciprocidade entre credor e devedor e da falta de cessão de crédito formalizada – não se revela, em juízo de cognição sumária, manifestamente ilegítima ou teratológica a ponto de justificar a imediata suspensão da marcha executória. Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, não se encontram presentes, de forma concomitante, os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator